Tribunal: TJDFT
Processo: 0716415-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. POSSIBILIDADE.EMBARGOSDE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
A parte ré opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de contradição na manutenção dos honorários advocatícios fixados na sentença. Requer a modificação do julgado com fulcro no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Identifica-se no caso a fixação de honorários advocatícios pelo Juízo de origem, em 10% do valor da condenação decorrente da parcial procedência do pedido contraposto, com base na verificação de má-fé das partes autoras (art. 55 da Lei n. 9.099/1995).
Nesse contexto, tendo em vista o desprovimento do recurso inominado interposto pelas partes autoras, revela-se razoável e proporcional a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
Acolhidos os embargos de declaração para majorar os honorários advocatícios devidos pelas partes autoras ao percentual de 15% do valor da condenação (art. 85, §11, do CPC).
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.